Tribunal: TJBA
Processo: 8001058-70.2023.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001058-70.2023.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES

Advogado(s)
:
DANILO EMANUEL DE BARROS CARDOSO

APELADO: ANTONIO CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUA MACEDO SOARES, SINDY MARESSA DE MATOS SILVA LIMA

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Servidor público municipal efetivo. Licença-prêmio por assiduidade não usufruída. Conversão em pecúnia após aposentadoria e exoneração. Enriquecimento sem causa da administração pública. Desnecessidade de requerimento administrativo prévio. Tema 635 do STF e Tema 1086 do STJ. Honorários advocatícios fixados nos limites legais do art. 85, § 3º, do CPC. Majoração recursal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal aposentado, condenando o Município ao pagamento de indenização substitutiva correspondente a sete períodos de licença-prêmio não usufruídos durante o vínculo funcional, equivalentes a vinte e um meses de remuneração.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público aposentado faz jus à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos durante a atividade funcional, independentemente de requerimento administrativo prévio; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença observam os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.A licença-prêmio por assiduidade encontra previsão expressa no estatuto dos servidores municipais, assegurando ao servidor efetivo três meses de afastamento remunerado a cada quinquênio de efetivo exercício.

4.A documentação funcional acostada aos autos comprova o exercício ininterrupto do cargo público por mais de trinta e sete anos, bem como a aquisição de sete quinquênios completos sem fruição das respectivas licenças-prêmio.

5.O ente público não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, deixando de comprovar eventual gozo das licenças ou utilização do benefício para contagem em dobro na aposentadoria.

6.Com a aposentadoria e posterior exoneração do servidor, tornou-se inviável o usufruto da licença-prêmio na forma de descanso remunerado, remanescendo apenas a conversão em indenização pecuniária.

7.O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que é assegurada ao servidor público inativo a conversão em pecúnia de direitos remuneratórios não usufruídos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

8.O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1086, firmou tese segundo a qual a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada independe de prévio requerimento administrativo ou da demonstração de necessidade do serviço.

9.A discricionariedade administrativa quanto ao momento do gozo da licença-prêmio subsiste apenas enquanto o servidor permanece em atividade, cedendo lugar ao dever de indenizar após a inatividade funcional.

10.A verba honorária fixada na origem em 10% sobre o valor da condenação observa o percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC, inexistindo hipótese legal que autorize redução por equidade.

11.O trabalho adicional desenvolvido em grau recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n. 8001058-70.2023.8.05.0133, em que é apelante
MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES
e apelado
ANTONIO CONCEICAO DOS SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.